Tribunal: STF
Processo: AI 518949
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE PROTOCOLO INTEGRADO.
APLICAÇÃO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. - O
sistema de protocolo integrado não se aplica aos recursos dirigidos
à instância extraordinária.
II. - Agravo não provido.